Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712098-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ARMENIO PEREIRA LOPES APELADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por PEDRO ARMENIO PEREIRA LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução propostos contra o EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO. A sentença rejeitou os embargos à execução, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC (ID 30730463). Em síntese, cuida-se, na origem, de embargos à execução vinculados à execução de título extrajudicial (processo no 0742915-53.2020.8.07.0001) em razão do inadimplemento do “contrato de mútuo com garantia”. Da leitura do contrato de mútuo (ID 30730385), verifica-se que o mutuante emprestou R$ 744.000,00 (setecentos e quarenta e quatro mil reais) à empresa mutuária, valor que deveria ser devolvido após seis meses (cláusula II). Contudo, a cláusula III do instrumento prevê um “desconto” para o caso de a restituição ocorrer de forma antecipada: "III. Fica facultado à Mutuária saldar a dívida antes da data de vencimento estabelecida no item anterior, hipótese em que serão concedidos descontos, calculados proporcionalmente, até o dia do efetivo pagamento, da forma abaixo descrita. O pagamento deverá ser realizado diretamente pela Mutuária e/ou Interveniente anunete ao Mutuante. a. caso o pagamento ocorra em até 30 (trinta) dias, contados da assinatura do presente Instrumento, será devido o valor de R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais); b. caso o pagamento ocorra em até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do presente Instrumento, será devido o valor de R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais); c. caso o pagamento ocorra em até 90 (noventa) dias, contados da assinatura do presente Instrumento, será devido o valor de R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais); d. caso o pagamento ocorra em até 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do presente Instrumento, será devido o valor de R$ 696.000,00 (seiscentos e noventa e seis mil reais); e. caso o pagamento ocorra em até 150 (cento e cinquenta) dias, contados da assinatura do presente Instrumento, será devido o valor de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais); f. caso o pagamento ocorra em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura do presente Instrumento, será devido o valor de R$ 744.000,00 (setecentos e quarenta e quatro mil reais)" – grifou-se. Assim, percebe-se que o mutuante receberá menos do que emprestou, caso a quantia seja paga de forma antecipada, o que não tem nenhuma lógica contratual ou econômica. No mútuo feneratício, exige-se ordinariamente a devolução da quantia emprestada, acrescida de correção monetária e juros remuneratórios. Excepcionalmente, é prevista a devolução da quantia emprestada sem juros ou correção monetária, mas esses casos são raros, geralmente praticados dentro de contexto familiar. Esse tratamento benevolente, de efetuar verdadeira doação em contrato de mútuo, não é comum em relação com pessoas jurídicas. Não bastasse isso, a previsão de doação contrasta profundamente com a multa draconiana que transforma o débito de R$ 744.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o caso de mora, acompanhada de diversas garantias (cláusula IV do instrumento). Diante deste quadro de inconsistências contratuais, parece mais consentâneo com a experiência que o contrato caracterize simulação destinada a esconder mútuo feneratício com a cobrança de juros remuneratórios superiores ao limite legal, a chamada agiotagem. Pela progressão dos valores a serem pagos com o passar do tempo, que aumenta em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) por mês, constata-se que, aparentemente, o valor emprestado corresponde a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e foi cobrada taxa de juros remuneratórios de 4% (quatro por cento) mensais, incidente de forma simples (sem juros sobre juros). Caso seja este o caso, o contrato celebrado entre as partes é nulo, matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juízo. Diante do exposto, intimem-se as partes para se manifestarem sobre essa questão no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 10 do Código de Processo Civil - CPC. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator